Tribunal: TJES
Processo: 0006817-49.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006817-49.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE OSMAR HULLE e outros

APELADO: AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOAS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 24.805,45 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O espólio pleiteia a inclusão de lucros cessantes, enquanto a associação requer a exclusão ou redução das condenações impostas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em debate: (i) a responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente de trânsito; (ii) a existência de direito à indenização por lucros cessantes; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos requeridos está devidamente comprovada, diante da manobra imprudente que ocasionou o acidente e dos prejuízos materiais decorrentes, não sendo afastada pela mera tentativa de acordo com valor inferior ao dano efetivo.

4. Quanto aos lucros cessantes, embora comprovada a paralisação do veículo e a renda média do autor, incide o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), decorrente da boa-fé objetiva (CC, art. 422; Enunciado 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF). A inércia do autor em adotar medidas para reduzir o dano afasta a condenação pretendida.

5. O dano moral, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O dever de mitigar o próprio prejuízo decorre da boa-fé objetiva e impede a condenação por lucros cessantes quando o credor permanece inerte.

2. A fixação de danos morais em acidentes de trânsito deve observar a proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 422; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.03.2021; TJDFT, Rec 2013.06.1.013212-7, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 07.07.2015; TJRJ, ApCiv 0022543-41.2018.8.19.0008, Rel. Des. Fernanda F. C. A. Paes, j. 21.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006817-49.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE OSMAR HULLE, AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOAS
Advogados do(a) APELANTE: BRUNA ROCHA PASSOS - ES16049, ERICK MARQUES QUEDEVEZ - ES18160-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A
APELADO: AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOAS, PAULO SERGIO DA SILVA, ESPÓLIO DE OSMAR HULLE
Advogados do(a) APELADO: BRUNA ROCHA PASSOS - ES16049, ERICK MARQUES QUEDEVEZ - ES18160-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 24.805,45 a título de danos materiais, além das custas e honorários advocatícios.

O primeiro apelante,
Espólio de Oswaldo Hulle
, argumenta em suas razões, em síntese, a necessária condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes, com posterior apuração em fase de liquidação, uma vez que consta dos autos prova da impossibilidade de exercício da atividade profissional após o acidente.

Por sua vez, a apelante
AVAP – Associação de Vantagens às Pessoas
, pugna pela reforma integral da sentença, sob alegação de inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil, além de requerer, sucessivamente, a exclusão dos danos morais ou a redução dos valores fixados.

De início, destaco que não há controvérsia quanto à dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em 10/08/2017, sendo irrefragável a responsabilidade do requerido Paulo Sérgio da Silva, ao realizar manobra incauta de conversão, pelas avarias causadas no caminhão do autor Osmar Hulle.

O contexto revela divergência, notadamente, quanto: i) à existência de ato ilícito por parte da requerida AVAP; ii) aos danos materiais experimentados (danos emergentes e lucros cessantes) e a extensão da indenização; e iii) se o fato enseja indenização por danos morais.

Pois bem.

Em que pese a irresignação das partes,
não vejo como acolher as teses recursais
, devendo ser mantida hígida a sentença recorrida.

A existência do ato ilícito, a meu sentir, resta plenamente caracterizada quando os requeridos manifestam recalcitrância em indenizar os prejuízos experimentados pelo requerente. A mera apresentação de proposta de acordo não é suficiente para afastar a ilicitude da conduta, sobretudo quando o valor ofertado é manifestamente inferior aos orçamentos apresentados para reparo.

Acerca dos danos materiais, o art. 402 do Código Civil prevê que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

No que se refere aos danos emergentes, acertada a sentença ao fixar a indenização em R$ 24.805,45 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao menor valor dentre os orçamentos acostados pelo autor às fls. 39/43, com o fim de reparar a deterioração do veículo em razão do acidente.

Por sua vez, também não merece ser acolhida a condenação dos requeridos ao pagamento dos lucros cessantes, uma vez que, a despeito da comprovação da renda média auferida pelo autor, verifico o descumprimento de cláusula acessória da boa-fé, que impõe o dever de minimização de danos pela parte lesada.
Explico
.

O Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF consolidou o entendimento de que o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo –
duty to mitigate the loss
. Significa dizer que este, tão logo cientificado da mora, deve ingressar com a medida cabível e adequada para obter a satisfação do crédito, evitando um maior prejuízo ao devedor.

A propósito o Min. Luis Felipe Salomão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt no REsp 1733695/SC, Processo n° 2018/0077019-7, em 25/03/2021, decidiu que:

“[...] 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (CPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio”.

No mesmo sentido, entendimento proferidos pelos Tribunais que consagram o dever de cooperação nas relações jurídicas, sob pena de exercício irregular de direito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO DE VALORES EM OUTRA AÇÃO.

ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, DO CPC. VIOLAÇÃO À

BOA-FÉ OBJETIVA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AOS CONDOMÍNIOS. ART.

206, § 5o, I, DO CC/02. APLICABILIDADE. PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO JULGADO DE PARCIAL PARA TOTAL PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR/ APELANTE. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO À ABRANGÊNCIA DO JULGAMENTO DE PARCIAL PARA TOTAL

PROCEDÊNCIA E AO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] 3. O dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), decorrência lógica da boa-fé objetiva (CC, art. 422; Enunciado N. 169 da III jornada de direito civil do CJF), impõe ao credor o dever de minorar as consequências negativas sofridas pelo devedor inadimplente. Diz respeito à obrigação do credor, tão logo seja cientificado da mora, de ingressar com a medida cabível e adequada visando à satisfação do crédito, evitando um maior prejuízo ao devedor. (...) (TJDF; Rec 2013.06.1.013212-7; Ac. 878.129; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; DJDFTE 07/07/2015; Pág. 402).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA, APÓS O PAGAMENTO DE 04 PARCELAS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ BUSCANDO A REFOMA DA SENTENÇA, PARA VER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO, SUSTENTANDO QUE AS TAXAS COBRADAS ESTÃO CORRETAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA QUE NÃO AFASTOU A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA UMA VEZ QUE NÃO FOI COMPROVADO O ALEGADO PREJUÍZO DO APELANTE. DECISÃO DIRIMIDA PELO COLENDO STJ E CONSTANTE DO CDC EM SEU ARTIGO 53. AUTOR QUE ADMINISTRATIVAMENTE RESSARCIU O AUTOR EM VALOR ÍNFIMO, RETENDO MAIS DE 90% DO VALOR PAGO. IMPENDE MENCIONAR QUE É DEVER DO CREDOR MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS, UMA DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA, ONDE O DEVER DE COOPERAR DEVE ESTAR PRESENTE NAS RELAÇÕES JURÍDICAS, SOB PENA DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE UM DIREITO. INSTITUTO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS (DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO). DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE MENSURADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 343 DO TJRJ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RJ. Apelação 0022543-41.2018.8.19.0008 Des. Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes. Terceira Câmara Cível. 21/09/2020).

No caso dos autos, embora o acidente tenha ocorrido em agosto de 2017, a presente ação fora ajuizada somente em março de 2018, isto é, mais de sete meses após o evento danoso – sem ao menos ter formulado pleito liminar para reparo do caminhão.

Dessa feita, não é razoável condenar os requeridos a suportarem os prejuízos decorrentes da paralisação do autor durante toda a tramitação processual, dada a inércia do requerente em obter a satisfação da pretensão.

Por fim, quanto ao dano moral, reputo não comportar modificação a condenação fixada pelo magistrado
a quo
, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado e justo a reparar o abalo moral sofrido pelo autor e serve de caráter punitivo-pedagógico aos requeridos, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários devidos pelos requeridos aos advogados da parte autora, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira